Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-65.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800203-65.2023.8.14.0095

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCELINA COUTINHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais, declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, reconheceu a inexigibilidade dos débitos, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de multa por descumprimento de tutela provisória, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação dos empréstimos consignados impugnados; (ii) estabelecer a admissibilidade da juntada de documentos apenas em grau recursal para comprovação de fatos já controvertidos; (iii) determinar a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de fraude; (iv) verificar a existência e a adequação da indenização por danos morais; e (v) examinar a legalidade da multa aplicada por descumprimento da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, tratando-se de relação consumerista entre instituição financeira e consumidora, com aplicação da inversão do ônus da prova em favor da parte hipervulnerável.

4.

Compete à instituição financeira comprovar a existência de contratação válida quando impugnada a autenticidade do contrato pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de apresentar prova idônea da manifestação de vontade ou da efetiva liberação do crédito.

5.

A juntada de documentos apenas em sede recursal, destinados a comprovar fatos já controvertidos e existentes à época da contestação, configura inovação probatória e não se enquadra na exceção do art. 435 do CPC.

6.

A realização de descontos em benefício previdenciário sem lastro contratual válido caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de verba de natureza alimentar, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

8.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções reparadora e pedagógica da condenação.

9.

Mantém-se a multa cominatória diante da ausência de comprovação tempestiva do cumprimento da tutela provisória de urgência destinada à cessação dos descontos indevidos, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor impugna sua autenticidade, sendo inadmissível a inovação probatória em grau recursal.

2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram falha na prestação do serviço e geram responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

O dano moral é presumido quando há indevida subtração de verba alimentar, sendo legítima a indenização fixada em patamar razoável e proporcional.

4.

A multa por descumprimento de tutela provisória é cabível quando não comprovado o cumprimento tempestivo da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102 e 105; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, §1º, 435, 487, I, 537 e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 398, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, REsp nº 466.751, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma; TJPA, Apelação Cível nº 0009061-34.2019.8.14.0039; TJPA, Apelação Cível nº 0816623-89.2022.8.14.0028.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco do Brasil S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais, ajuizada por Marcelina Coutinho dos Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, extinguindo-o com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato n. 953257271000000002, e, consequentemente, do contrato n. 11498102, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que deles derive;

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

c) RATIFICAR os efeitos da tutela provisória de urgência concedida no ID 90652831 e, consequentemente, condeno o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa por descumprimento, devendo tal valor ser atualizado monetariamente a partir da data desta sentença.

d) CONDENAR A RÉ a devolver ao autor, de forma simples, os valores descontados do benefício do autor, até o limite de cessação dos referidos descontos. DEVE o autor apresentar planilha demonstrando os valores descontados, mês a mês, com o respectivo comprovante de desconto, no prazo de recurso da presente sentença, a fim de que a ré possa, futuramente, caso queira, pagar voluntariamente. O valor deve ser corrigido com juros de 1% a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção de INPC, contabilizados a partir do efeito prejuízo, que no caso será considerando a data de cada parcela descontada.

Condeno o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (id. 18521156, págs. 1/17), o apelante sustenta, inicialmente, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar a efetiva existência da relação jurídica entre as partes, afirmando que os contratos impugnados decorrem de operação regular de portabilidade de crédito consignado, originalmente firmada pela autora com outra instituição financeira e posteriormente transferida para o Banco do Brasil, por iniciativa da própria consumidora.

Aduz que a portabilidade, regulada pelo Banco Central do Brasil, não implica liberação de novos valores ao cliente, mas tão somente a quitação da dívida anterior junto à instituição originária, circunstância que afastaria a tese de desconhecimento da contratação e, por consequência, a alegação de descontos indevidos. Sustenta que a autora já vinha adimplindo parcelas do contrato originário, circunstância que revelaria plena ciência da obrigação assumida.

Argumenta, ainda, que eventual revelia não poderia conduzir automaticamente à procedência dos pedidos, porquanto as questões de direito, notadamente aquelas atinentes à validade do negócio jurídico e à responsabilidade civil, demandariam apreciação judicial fundamentada, à luz dos arts. 344 e 489, § 1º, do CPC, bem como dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, nexo causal ou dano moral indenizável, afirmando que agiu em estrito exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, motivo pelo qual a condenação imposta violaria os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há dano moral quando comprovada a existência da relação jurídica e do débito correspondente.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, ao argumento de que o valor fixado se mostra excessivo e dissociado dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, em afronta à orientação consolidada do STJ, que admite a revisão do montante indenizatório quando exorbitante.

Requer, ainda, o afastamento da multa por suposto descumprimento da tutela provisória, alegando ter comprovado nos autos o cumprimento tempestivo da obrigação imposta, o que inviabilizaria a incidência de penalidade pecuniária.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais e afastar a multa aplicada, com a consequente adequação dos ônus sucumbenciais.

Marcelina Coutinho dos Santos apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação Cível, refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Explica que a sentença recorrida examinou de forma exaustiva e adequada o conjunto fático-probatório dos autos, tendo corretamente reconhecido a inexistência de relação jurídica válida entre as partes no que se refere aos contratos impugnados, bem como a ilicitude dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Sustenta que a controvérsia instaurada na origem decorre de descontos vinculados a contratos que jamais foram firmados por sua vontade, inexistindo prova idônea da contratação, seja pela ausência de assinatura, seja pela inexistência de demonstração do efetivo crédito dos valores em sua conta bancária. Ressalta que o Juízo de primeiro grau, diante da inércia da instituição financeira quanto à apresentação de contestação e da ausência de comprovação da regularidade da avença, corretamente ratificou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Defende que a condenação por danos morais decorre de situação fática incontroversa, consubstanciada na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem lastro contratual válido, circunstância que, por si só, caracteriza lesão a direitos da personalidade, dispensando prova de prejuízo concreto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que a ausência de contestação pelo banco e o descumprimento da ordem judicial de cessação dos descontos reforçam a legitimidade da condenação imposta, inclusive no que se refere à multa aplicada.

Impugna, de forma expressa, a juntada de documentos realizada apenas na fase recursal, argumentando que se trata de tentativa extemporânea de suprir deficiência probatória pretérita, em flagrante violação aos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil. Afirma que inexiste qualquer fato novo a justificar a produção tardia de provas e que tal conduta afronta os princípios da lealdade processual, do contraditório substancial e da não surpresa, razão pela qual requer o desentranhamento ou a desconsideração dos documentos apresentados com o recurso.

Destaca, ademais, que os documentos carreados pelo apelante não comprovam a validade da contratação, porquanto não contêm assinatura da apelada nem demonstram o efetivo crédito dos valores supostamente emprestados, revelando-se, assim, incapazes de infirmar as conclusões firmadas na sentença. Assevera que a tentativa de convalidar contratos inexistentes ou irregulares configura conduta abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença, por entender que esta se encontra em perfeita harmonia com as provas dos autos, com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, bem como com as normas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo não havendo preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Dessarte, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, essencialmente, a verificar se restou comprovada a regularidade da contratação dos empréstimos consignados impugnados, notadamente quanto à existência de manifestação válida de vontade da consumidora; se é juridicamente admissível a juntada, apenas em grau recursal, de documentos destinados a comprovar fatos já controvertidos na fase de conhecimento; se subsistem os pressupostos da responsabilidade civil que ensejaram a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais; se é cabível a manutenção da multa por descumprimento de tutela provisória e da condenação à devolução dos valores descontados; e se o
quantum
indenizatório fixado mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta-se, nesse diapasão, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que a autora/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, não sendo o responsável pelo contrato, impõe-se, assim, a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL: DISTINÇÃO ENTRE DOCUMENTO NOVO E INOVAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DA EXCEÇÃO DO ART. 435 DO CPC.

O ordenamento processual civil contemporâneo, orientado pela primazia do julgamento do mérito e pela busca da verdade real, não adota uma concepção rígida e formalista da preclusão probatória, admitindo, em hipóteses excepcionais, a juntada de documentos mesmo após o encerramento da fase instrutória.

Com efeito, o art. 435
[1]
do CPC/15 dispõe ser lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em interpretação sistemática desse dispositivo, tem assentado que a juntada de documentos em fase recursal é admissível desde que observados dois requisitos essenciais: (i) inexistência de má-fé ou comportamento processual desleal; e (ii) efetiva preservação do contraditório, com a possibilidade de manifestação da parte adversa.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que:

“É possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé na conduta da parte.”
(STJ, REsp 253.058, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma)

Todavia — e aqui reside o ponto nodal da controvérsia — a admissibilidade abstrata da juntada tardia de documentos não se confunde com a sua aptidão concreta para infirmar a conclusão judicial anteriormente firmada, nem autoriza, indiscriminadamente, a reconstrução da instrução probatória em grau recursal.

A doutrina e a jurisprudência distinguem, com precisão, “documento novo” de “documento tardio relativo a fato já controvertido”. O primeiro pode ser admitido; o segundo, quando utilizado para suprir inércia probatória injustificada, não pode ser acolhido como meio hábil de modificação do julgamento, sob pena de desnaturação da função revisional da apelação.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedente relatado pelo Ministro Luiz Fux, assentou que:

“O Direito Brasileiro veda o novorum iudicium na apelação. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, mas não para inovar quanto à prova de fatos que poderiam ter sido demonstrados oportunamente.”

(STJ, REsp 466.751, 1ª Turma)

No mesmo sentido, a melhor doutrina esclarece que “fato novo” não se confunde com “documento novo acerca de fato já alegado”, sendo vedada a inovação probatória quando ausente justificativa plausível para a não apresentação do documento no momento processual adequado.

No caso concreto, embora se reconheça, em tese, a possibilidade jurídica de juntada de documentos na fase recursal, os elementos apresentados pelo apelante não se qualificam como documentos novos, tampouco se prestam a elucidar fato superveniente ou anteriormente inacessível. Trata-se, na realidade, de documentos que já existiam à época da contestação, relativos ao próprio núcleo fático da controvérsia — a suposta relação contratual entre as partes — e que deveriam ter sido apresentados oportunamente, o que não ocorreu.

Mais do que isso, ainda que superado o óbice temporal, os documentos juntados não possuem força probatória suficiente para alterar o desfecho da demanda.

Diferentemente do precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo invocado, em que a documentação superveniente sanava erro material objetivo e conduzia à elucidação inequívoca do fato controvertido, no presente caso os documentos não infirmam os fundamentos centrais da sentença, nem afastam a conclusão de inexistência de relação jurídica válida.

Assim, ainda que se admita, por hipótese, a análise dos documentos trazidos com a apelação, eles não têm o condão de desconstituir o conjunto probatório nem de elidir a responsabilidade do apelante, razão pela qual não há falar em reforma do julgado neste ponto.

Diante disso, a tese recursal, contudo, não se sustenta em confronto com o conjunto probatório constante dos autos. Neste sentido, nos termos do §1º do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que não fora constatado nos autos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato

bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a cobrança de valores, em cenário de contrato fraudulento, caracteriza
falha na prestação do serviço
atraindo a incidência do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ. Eis o que disciplina o citado art.:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assevera-se, ainda, que a Súmula 479 do STJ estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço. Comprovados, portanto, os danos materiais, deverá haver a necessária restituição.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência deste tribunal e dos demais tribunais pátrios:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaú Consignado S/A contra decisão monocrática que manteve a condenação por cobrança indevida de valores em benefício previdenciário, determinando a restituição em dobro, aplicando a modulação dos efeitos feita pela STJ, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o banco recorrente conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, de acordo com a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, aplicada corretamente pelo juízo a quo, impunha ao banco a comprovação da regularidade da contratação e da transferência dos valores referentes ao empréstimo, o que não ocorreu.

4. A ausência de comprovante de transferência e a apresentação de "print" de tela de sistema bancário, documento unilateral, não foram suficientes para desconstituir os fatos alegados pelo autor.

5. A responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço foi corretamente reconhecida, diante da ausência de comprovação da transferência dos valores ao consumidor, configurando cobrança indevida.

6. O enriquecimento sem causa do banco, decorrente dos descontos indevidos, justifica a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a modulação dos efeitos feita pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, mesmo na ausência de má-fé, quando não comprovada a transferência dos valores contratados pelo consumidor, configurando falha na prestação de serviço, com modulação dos efeitos."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00090613420198140039 23531916, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Falsificação da assinatura da consumidora em contrato de empréstimo consignado. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ.
Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema de contratação
.
Instituição financeira que, mesmo acionada judicialmente e alertada para a falsificação, defendeu a validade do negócio jurídico
. Perícia grafotécnica que demonstrou a falsificação da assinatura da autora no termo de adesão de cartão de crédito consignado e no contrato de empréstimo – saque mediante utilização de cartão de crédito consignado. Declaração de inexigibilidade dos débitos – oriundos dos contratos de empréstimos. Danos morais reconhecidos. indenização fixada em patamar razoável (R$ 10.000,00). Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10056653220178260568 SP 1005665-32.2017.8 .26.0568, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado.

2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos.

3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado.

4. Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR DE SOUSA SILVA, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de cessação de descontos, devolução de valores e indenização por danos morais.

2. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, cabendo ao banco a prova da autenticidade do contrato quando impugnada sua validade pelo consumidor. Não comprovada a autenticidade da assinatura, configura-se a responsabilidade do banco pelos danos causados.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral presumido (in re ipsa), devido à privação de verba alimentar. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos pelo STJ, aplicável aos casos anteriores a 30/03/2021
.

4. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que condenou o banco à cessação dos descontos, devolução simples dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08166238920228140028 21256167, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC.

5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório. No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, levando em consideração a parte hipervulnerável, idosa, aposentada, vislumbro que o valor arbitrado pelo juízo de origem demonstra ser adequado ao caso, qual seja, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela consumidora.

2. Autora alega que um terceiro cadastrou dispositivo desconhecido em sua conta bancária, realizando transferências via PIX, pagamento de título e contratação de empréstimo sem sua autorização.

3. Sentença recorrida fundamentou a improcedência na inexistência de falha do banco e na suposta culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela ocorrência de fraudes bancárias praticadas por terceiros e se há dever de restituição dos valores indevidamente debitados, além da configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e incidência da Súmula 297/STJ.

6. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

7. Ausência de prova da regularidade das transações impugnadas e da adoção de medidas eficazes para evitar a fraude.

8. Dano moral configurado diante da angústia e transtornos causados à consumidora, além da inércia do banco em prestar assistência adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade das transações questionadas, condenar o banco à restituição do valor de R$ 29.868,76 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7 .000,00 (sete mil reais).

Tese de julgamento:

1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, sendo irrelevante a utilização de credenciais legítimas se demonstrada a falha na segurança do sistema."

2 . "O dano moral é presumido em casos de fraude bancária, quando configurada a falha na prestação do serviço e o abalo ao consumidor."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 398 . Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001401420238140039 26070080, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DA MANUTENÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA

Igualmente não merece prosperar a insurgência quanto à multa imposta pelo descumprimento da tutela provisória.

A tutela de urgência foi deferida para cessar imediatamente os descontos indevidos, medida plenamente justificada diante da natureza alimentar da verba atingida. Ocorre, entretanto, que a instituição financeira não juntou aos autos qualquer comprovante idôneo de cumprimento tempestivo da tutela de urgência. Ao revés, somente cerca de um mês após o término do prazo, limitou-se a acostar print de tela, documento que, além de unilateral, não esclarece de forma objetiva nem suficiente o efetivo cumprimento da tutela provisória de urgência, tampouco comprova a cessação dos descontos na data determinada judicialmente.

Em sentido diametralmente oposto, a parte autora acostou documentação idônea demonstrando que os descontos indevidos persistiram até o mês de maio de 2023, evidenciando, de forma clara, o descumprimento da ordem judicial no período imediatamente subsequente ao prazo assinalado.

Diante desse cenário, resta plenamente caracterizada a resistência injustificada ao cumprimento da tutela de urgência, legitimando a incidência da multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC/15. A imposição das
astreintes
, na hipótese, não ostenta caráter punitivo, mas eminentemente coercitivo, voltado a assegurar a efetividade da decisão judicial e a proteção de verba de natureza alimentar.

O réu/apelante informou o cumprimento da ordem judicial no id.

ainda que temporário, autoriza a imposição de astreintes, conforme dispõe o art. 537 do CPC, como instrumento de efetividade da jurisdição.

Não comprovado, de forma inequívoca e tempestiva, o cumprimento integral da determinação judicial, correta a manutenção da penalidade fixada pelo Juízo a quo, a qual se mostra adequada e proporcional à finalidade coercitiva que lhe é própria.

Desse modo, diante da ciência inequívoca da ordem judicial, da ausência de comprovação tempestiva de seu cumprimento e da persistência dos descontos indevidos, impõe-se a manutenção integral da multa aplicada, por absoluta correção jurídica da sentença nesse ponto.

Ressalte-se, ademais, que se cuida de instituição financeira de envergadura nacional, dotada de notória capacidade técnica, administrativa e operacional, com sistemas informatizados altamente sofisticados e controle absoluto sobre suas operações de crédito, circunstância que lhe confere plena aptidão para, de forma imediata e eficaz, cessar descontos reputados indevidos quando cientificada da controvérsia instaurada.

Ainda assim, mesmo diante da insurgência formal da parte autora, da provocação judicial e da concessão de tutela provisória, o Banco do Brasil permaneceu inerte, permitindo a continuidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora, em manifesta afronta aos deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual, previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil e no artigo 6º do Código de Processo Civil.

Tal conduta omissiva, especialmente quando praticada por agente econômico de tamanha robustez estrutural e financeira, revela desídia institucional grave, agravando o dano suportado pela parte vulnerável e reforçando a ilicitude da conduta, porquanto plenamente evitável o resultado lesivo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do autor, pelo que majoro para 20% (vinte por cento), sobre o valor total da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão enfrentou expressamente as matérias jurídicas suscitadas pelas partes, notadamente quanto à aplicação do art. 14, e do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que tratam da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e da repetição do indébito, bem como do art. 927 do Código Civil, relativo ao dever de reparar o dano. A fundamentação adotada também se apoia na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 479, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias como fortuito interno decorrente do risco do empreendimento. Assim, consideram-se tais dispositivos devidamente debatidos e aplicados no julgamento, restando prequestionados para os fins dos arts. 102 e 105 da Constituição da República.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Belém, 18/03/2026